Tribunal: STF
Processo: HC 225679
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de peculato e inserção de dados falsos em sistema de informações. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 172.466, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 312 e 313-A, ambos do Código Penal. 



3. Após o recebimento da denúncia, a defesa apresentou resposta à acusação. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP ratificou o recebimento da peça acusatória e determinou a designação da audiência de instrução e julgamento.



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJ/AP). A ordem foi parcialmente concedida “apenas para determinar que o Magistrado a quo aprecie os temas ventilados na resposta à acusação do paciente (prescrição e princípio da especialidade) antes de dar início à instrução probatória, ou seja, antes da realização da audiência já designada nos autos originários”.



5. Na sequência, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 172.466, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao recurso.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o Tribunal estadual “mesmo reconhecendo a grave omissão na decisão que determinou o prosseguimento da denúncia sem o enfrentamento das teses esposadas em resposta à acusação (...) não pronunciou sua nulidade, convalidando os atos sucessivos que lhe são decorrentes”. 



7. Prossegue a narrativa para alegar que, “mesmo antes de analisar as teses de defesa e cumprir a determinação da Corte de Justiça do Estado do Amapá, já foi iniciada a instrução por meio da audiência de instrução (05/09/2022), com a oitiva de diversas testemunhas de acusação, ao qual terá prosseguimento no próximo dia 15.03.2023. Toda a instrução processual está sendo realizada antes da delimitação da acusação com a apreciação da resposta à acusação”.



8. A defesa requer o deferimento de medida liminar para que seja “determinada a suspensão do processo nº 0002530-81.2021.8.03.0001, até o julgamento do mérito do presente writ”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar “a nulidade da decisão de recebimento da denúncia nos autos do processo nº 0002530-81.2021.8.03.0001, diante da não apreciação das teses defensivas, conforme reconhecido pela Corte de Justiça do Estado do Amapá (que reconheceu a omissão mas não pronunciou a nulidade), além da nulidade de todos os atos que lhe são posteriores”.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



12. Ainda do ponto de vista processual, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instância.



13. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, consoante narram os autos, “sobretudo os procedimentos administrativos disciplinares instaurados pelo Banco do Brasil S/A (gedip 202.135e gedip 206.523), a denunciada Guajacirema da Silva Pinheiro Macedo, então gerente de relacionamento da referida instituição financeira, mais precisamente da agência 2825-8, situada na av. Coriolano Jucá, nesta capital, realizou diversas operações em nome da correntista Maria José Gomes, sem qualquer autorização ou conhecimento desta, objetivando apropriar-se de valores pertencentes à vítima.”



14. Esta Corte tem vários precedentes, no sentido de que, mesmo quando adequadamente manejada a ação constitucional do habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições: 1) violação à jurisprudência consolidada do STF; 2) violação clara à Constituição; ou 3) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico (HC 213.463-AgR, de minha relatoria). 



15. Nenhuma dessas condições foi demonstrada na concreta situação dos autos. Para além de observar que a paciente não está presa (ou na iminência de ser presa), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato inicial de instauração da persecução penal. Ato, contudo, que não parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica ou patentemente desfundamentada. Além disso, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator